Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE AGIR. PARTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A verba honorária, a par de se constituir em direito autônomo do advogado, também pode ser executada pela própria parte, evidenciando-se, portanto, a sua legitimidade e interesse de agir, conforme se pode inferir da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2.1. O dispositivo legal transcrito não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.
2.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
3. Na hipótese em apreço, observa-se que o procedimento de liquidação de sentença assumiu um caráter de alta litigiosidade entre as partes litigantes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como impugnação aos honorários periciais, recursos, e impugnações ao laudo pericial.
4. Caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes litigantes, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observados parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.